Tribunal: TJMT
Processo: 1029271-53.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029271-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 766.968.551-49 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente que declarou a inexistência do no valor de R$68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta centavos), e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de seja afastada a aplicação da súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
. Todavia, a parte autora possui negativação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta centavos) e improcedente o pedido de danos morais, por reconhecer que a recorrente é devedora contumaz, por existir restrição preexiste.

A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e a ocorrência do dano moral em decorrência da inscrição indevida. Assim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais, visto que a inserção dos dados da parte reclamante foi reconhecida como indevida.

O juízo a quo indeferiu o pedido indenizatório sobre o argumento de que a recorrente é devedora contumaz, por existir restrição preexiste.

A sentença atacada não merece reforma, não havendo o que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o Autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(20.03.2019),
já possuía outras 3 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pela Recorrida, em 20.12.2018, 20.01.2019 e 20.02.2019. (id. 84900023).

O reclamante, por sua vez, não trouxe prova alguma de que tais restrições preexistentes são indevidas ou que as esteja discutindo Juízo.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida,em seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021